Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. COBRANÇAS INJUSTIFICADAS DE DÉBITOS RECONHECIDAS EM SENTENÇA PASSADA EM JULGADO EM 2020. IMPOSTA A RESPECTIVA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REITERAÇÃO DAS ALUDIDAS COBRANÇAS. PATENTE DESCASO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA ESTIMATIVA, DADA A FALTA DE NOTÍCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, AGORA MEDIANTE MULTA COMINATÓRIA, NA DEMANDA ORIGINÁRIA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da suposta insistência de cobranças realizadas pela requerida, por débitos contraídos por sua irmã, falecida há oito anos, mesmo diante da precedente determinação judicial de abstenção das cobranças. Para tanto alega que: a) ajuizou primeiramente a ação de número 0709692-40.2019.8.07.0003, com identidade de partes e sobre os mesmos fatos, quais sejam, cobranças de fatura do cartão de crédito de sua irmã, falecida há oito anos; b) o pedido foi julgado procedente para reconhecer a ilicitude das cobranças, determinar que a requerida se abstenha de realizar novas cobranças dirigidas à requerente, em nome da sua irmã já falecida, e para condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais; c) não adveio fixação de “astreintes” para o caso de descumprimento da sentença na ação de número 0709692-40.2019.8.07.0003; d) a sentença transitou em julgado em 28.09.2020; e) mesmo após o trânsito em julgado da decisão judicial, o requerido permanece com cobranças através de “e-mail”, mensagens e ligações telefônicas, razão pela qual formula novo pedido de condenação em danos extrapatrimoniais.

II. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença de condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 à guisa de reparação dos danos extrapatrimoniais.

III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pela requerente em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente parte dos fundamentos da sentença.

IV. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).

B. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (Lei 9.099/1995, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pela demandante, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno.

C. No caso concreto, a prova documental produzida, aliada à revelia da parte requerida, revela o patente descaso da empresa que, mesmo após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu a ilicitude das cobranças e determinou a abstenção de realizar novas cobranças dirigidas à requerente em nome de sua irmã falecida (processo 0709692-40.2019.8.07.0003), teria efetuado novas cobranças nos mesmos moldes, inclusive com inúmeras mensagens, ligações telefônicas e e-mails (id 41738964 e seguintes), tudo, a respaldar a compensação por danos extrapatrimoniais, por afetação à integridade psicológica dos direito gerais de personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12).

D. No entanto, se faz necessária a adequação proporcional do valor da condenação (de R$15.000,00 para R$ 2.000,00), estimativa suficiente a compensar os constrangimentos de reiteração de cobranças absolutamente indevidas (inclusive por força da coisa julgada), sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da consumidora.

E. A estimativa é consideravelmente reduzida, porque não resulta evidenciada a formulação de pedido de fixação de multa cominatória em caso de eventual descumprimento da obrigação de não fazer dirigido ao juízo originário (onde teria ocorrido a coisa julgada), conforme teria sido salientado na decisão de id 41738971.

F. No mais, o objeto da presente demanda escapa à argumentação recursal acerca da cessão de créditos da Caixa Econômica Federal em prol da ora demandada, em face da demandante, tampouco do exercício regular de direito em cobrar e inscrever o nome dela nos cadastros de proteção ao crédito.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa danos morais, agora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).